Tribunal: TJBA
Processo: 0753083-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753083-81.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SIRIUS ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. II. Questão em discussão As questões centrais submetidas a julgamento são: a) Aferir a correção da decisão monocrática ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566 e seguintes) para a contagem do prazo da prescrição intercorrente. b) Analisar a alegação do Agravante de que a demora na tramitação do processo decorreu de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ e afastaria a prescrição. III. Razões de decidir O prazo de um ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial que formalize o ato. Após o decurso desse prazo, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de cinco anos. A interrupção do curso da prescrição intercorrente somente ocorre com a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição de bens, não sendo suficiente para tal finalidade o mero peticionamento nos autos com requerimentos de diligências que se mostram infrutíferas, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS. A aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é imputável exclusivamente aos serviços judiciários, pressupõe a demonstração de que o exequente agiu de forma diligente e contínua para impulsionar o feito. No caso, a inércia do Município por longos períodos após as tentativas frustradas de citação afasta a alegação de culpa exclusiva do Judiciário e impede a incidência do referido enunciado. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. O marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor ou da localização de bens, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional quinquenal, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS. 2. A inércia da parte exequente em promover diligências efetivas e úteis para o prosseguimento da execução fiscal afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora no andamento processual não pode ser atribuída com exclusividade ao mecanismo judiciário." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b"; Código Tributário Nacional, art. 156, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno de n.º 0753083-81.2014.8.05.0001, tendo como Agravante, MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravado, SIRIUS ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso e NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05